Tribunal: TJES
Processo: 5013433-47.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013433-47.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA AUTOMÁTICA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da gratuidade da justiça, por si só, não dispensa automaticamente a necessidade de garantir o juízo nos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, §1º da LEF e a jurisprudência do STJ.

2.
O imóvel que gerou a dívida de IPTU, sendo uma obrigação p
ropter rem,
pode ser utilizado como garantia da execução fiscal, o que reforça a necessidade de cumprimento da exigência de garantia do juízo.

3.
Tal sistemática imposta pelo diploma processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013433-47.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELZA MARIA DOS SANTOS

contra a r. sentença de id. 9269897, integrada pela decisão de id. 9269905 que, nos autos dos
“embargos à execução
fiscal
”

por ela opostos em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, extinguiu os embargos por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC c/c art. 16 da LEF.

Em suas razões (id. 9269909), a apelante sustenta, em resumo, (i) que deve ser dispensada do dever de garantir a execução em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii) o excesso de execução; (iii) devolução em dobro da dívida paga; (iv) danos morais indenizáveis.

Contrarrazões no id. 9269913.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013433-47.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELZA MARIA DOS SANTOS

contra a r. sentença de id. 9269897, integrada pela decisão de id. 9269905 que, nos autos dos
“embargos à execução
fiscal
”

por ela opostos em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, extinguiu os embargos por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC c/c art. 16 da LEF.

Em suas razões (id. 9269909), a apelante sustenta, em resumo, (i) que deve ser dispensada do dever de garantir a execução em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii) o excesso de execução; (iii) devolução em dobro da dívida paga; (iv) danos morais indenizáveis.

Pois bem.

A Lei de Execução Fiscal de n. 6.830/80 dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução (art. 16, §1º).

Embora tenha sido concedida a gratuidade da justiça (id. 9269774) à apelante, no meu entender, o deferimento do indicado benefício, por si só, não é suficiente para autorizar o prosseguimento dos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial dos devedores, o que,
in casu
, não foi demonstrado.

O entendimento já emanado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. (...) (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

[...] 8. "É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019." (AgInt no REsp 1.836.609/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/6/2021). ((AgInt no AREsp n. 2.019.836/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Como não foi comprovada de maneira sólida a impossibilidade de oferecer a garantia adequada do juízo, não é possível falar em dispensa dessa exigência legal e, consequentemente, no recebimento dos embargos à execução.

Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível.

In casu,
não houve oferecimento de qualquer garantia pela devedora, que se limita em alegar que passa por dificuldades financeiras. Além disso, em se tratando de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que gerou o lançamento tributário serve como garantia da dívida, por ser uma obrigação de natureza
propter rem
.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.